Tribunal: TJDFT
Processo: 0740225-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740225-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: FÁBIO ALVES LEANDRO e outros PACIENTE: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FÁBIO ALVES LEANDRO e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 54.634, em favor de CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA, preso desde 30/7/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 59/61). Alegam os impetrantes que a prisão preventiva não se faz necessária, haja vista que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente ao fim colimado. Pontuam que “o paciente não exerceu o atividade de liderança dentro da suposta organização criminosa, não atuando como líder do “grupo Sul” ou “grupo norte”, bem como em momento algum fora mentor de quaisquer prática delituosa, somente atuando em tese, como subordinado, de acordo com os elementos probatórios contido nos autos”. Narram que a segregação cautelar é desproporcional, que os crimes supostamente praticados não envolvem violência ou grave ameaça, sendo ainda o paciente primário e possuidor de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Acrescentam que o paciente possui três filhos menores que dele dependem financeiramente. Sustentam ainda que o Juízo a quo concedeu liberdade provisória a todos os acusados que não exerciam funções de liderança na suposta organização criminosa. Logo, invocam a aplicação do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, bem como, do princípio da isonomia. Aduzem que a prisão cautelar, na hipótese, viola o sistema acusatório e o disposto nos artigos 3o-A, 282, §4o e 311, todos do Código de Processo Penal, pois mesmo diante da manifestação favorável à concessão da liberdade provisória pelo Ministério Público, o d. magistrado a quo manteve a custódia cautelar, em manifesto abuso de autoridade, previsto no artigo 9o da Lei no 13.869/2019. Por fim, pleiteiam a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça em face dos riscos de contágio do novo coronavírus. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020 18:59:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora